Tribunal: TJSP
Processo: 1015090-21.2016.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ção do preparo, no prazo de 05 dias úteis, sob pena de inscrição na dívida ativa.
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, para sanar erro material e omissão referente à oposição ao julgamento virtual e à insuficiência do preparo recolhido. Tese de nulidade afastada.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1015090-21.2016.8.26.0309; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/10/2020

Data de publicação:

13/10/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegado erro material constante da folha de rosto do v. acórdão, vez que o trecho "negaram provimento ao recurso" diverge da decisão realmente prolatada; sob alegada omissão (i)

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegado erro material constante da folha de rosto do v. acórdão, vez que o trecho "negaram provimento ao recurso" diverge da decisão realmente prolatada; sob alegada omissão (i) quanto à expressa oposição ao julgamento virtual, acarretando a plena nulidade do julgado; (ii) quanto à insuficiência do preparo.

Erro material constatado. Vício sanado. Necessária correção da súmula de julgamento para constar que o recurso foi PROVIDO, por maioria de votos.

Omissão quanto à expressa oposição ao julgamento virtual. Embargante que havia manifestado oposição ao julgamento virtual, quando da distribuição dos autos ao então relator Desembargador José Roberto Furquim Cabella. Autos redistribuídos, em razão da aposentadoria do apontado julgador. Necessidade de nova manifestação nos termos da Resolução 772/2017. Situação atípica evidenciada. Pandemia Coronavirus. Aplicabilidade do art. 3o, da Resolução no. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Nulidade do julgamento não reconhecida. Pretensa nulidade afastada.

Omissão quanto à tese de insuficiência do preparo recursal. Vício constatado e sanado. Prestígio ao princípio da primazia da resolução de mérito (Art. 4o e 6o, CPC). Determinada a intimação da apelante para complementação do preparo, no prazo de 05 dias úteis, sob pena de inscrição na dívida ativa.
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, para sanar erro material e omissão referente à oposição ao julgamento virtual e à insuficiência do preparo recolhido. Tese de nulidade afastada.